Tribunal: STF
Processo: ARE 1577149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral.

    2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde.

    3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado.

    4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta.

    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

    6. Agravo interno a que se nega provimento.